Tribunal: TJBA
Processo: 8014517-92.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8014517-92.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: ADEMILSON BARNABE DA SILVA e outros (22)

Advogado(s)
:
VICTOR COSTA CAMPELO

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº0002335-02.2008.8.05.0000. IAF - INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS. CET. PERCENTUAL DE 70%.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO. REJEITADA. MÉRITO. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO. PARCELA FIXA E OUTRA VARIÁVEL. DEDUÇÃO DE 13º E 1/3 DE FÉRIAS. JUROS MORATÓRIOS NA FORMA DO ART. 1-F DA LEI 9.494/1997. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/21. TAXA SELIC. EFEITOS EX NUNC. TETO REMUNERATÓRIO. EQUIVALENTE AO SUBSÍDIO DE DESEMBARGADOR. PRECEDENTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Considerando que o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 22/07/2014 (Id.3987892, fl.26), e o presente cumprimento de sentença fora distribuído em 20/07/2019, não se vislumbra o transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a instauração da execução individual de acórdão proferido no MANDANDO DE SEGURANÇA COLETIVO tombado sob o nº 0002335-02.2008.8.05.0000, movido pelo INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA- IAF, e de relatoria do Des. José Olegário Monção Caldas.

2. Nas ações de cumprimento individual de sentença coletiva, a liquidação mostra-se desnecessária quando a demanda se encontrar devidamente instruída, sendo possível a realização de meros cálculos aritméticos, como assim se vislumbra no caso vertente.

3. Devem ser calculadas a diferença devida do CET sobre as parcelas que possuam natureza jurídica de vencimento, o qual é composto de parcelas fixa e variável, devendo ambas servirem de base ao cálculo do montante executado. Inteligência do art.18 da Lei Estadual nº 8.210/2002.

4. Cabe ao executado pagar as parcelas que o exequente tem direito a receber, tendo como marco inicial a data de ajuizamento da ação coletiva, a saber: 29/05/2008.
I
n casu
, as parcelas referentes ao 13º salário e 1/3 de férias do ano de 2018 devem ser contabilizadas de forma proporcional, considerando 7/12 do valor integral a ser pago, sob pena de transformar-se o mandado de segurança em ação de cobrança.

5. As dívidas da Fazenda Pública devem sofrer correção monetária pelo IPCA-E, e juros, de uma só vez, pelo índice de remuneração das cadernetas de poupança. Com relação às parcelas vencidas a partir do dia 09/12/2021 (data do início da vigência da EC), a correção monetária e os juros de mora deverão ser calculados com base no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

6. Quanto ao teto constitucional, houve transito em julgado do Mandado de Segurança nº 0004982-67.2008.8.05.000, interposto pelo Instituto dos Auditores do Estado da Bahia, que determinou que os associados tenham como teto de remuneração o subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

7. Impugnação Parcialmente Procedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
IMPUGNAÇÃO
À
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO
n.º 8014517-92.2019.8.05.0000
, em que figura como impugnante/executado
ESTADO DA BAHIA
e impugnados/exequentes
ADEMILSON BARNABE DA SILVA E OUTROS (22),

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
, e, no mérito,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a impugnação à execução, nos termos do voto desta Relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora